Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-53.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Negativação. Cartão de crédito. Contexto probatório que indica existência de contratação e utilização. Inadimplemento. Pedido improcedente. Art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.